Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743936-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO AGRAVADO: MAGDALIA ARAUJO DE ALCANTARA D E C I S Ã O Em tempo, à Secretaria para retificar o polo passivo para Espólio de Magdália Araújo de Alcântara devidamente representada por sua inventariante Luna Alcântara Neres de Carvalho, consoante termo assinado ao ID 235495512. Retifique-se também o terceiro interessado como Espólio de Felipe Neres de Carvalho, sem inventariante nomeado. Proceda às comunicações de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator